Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA E ADBOMINOPLASTIA. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, afetados sob o Tema n.o 1.069, estabeleceu que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; portanto, ao menos em tese, presente a fumaça do bom direito.
3. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal faz-se necessária a presença concomitante do perigo da demora; no caso em apreço, entretanto, inexiste, “a priori”, a comprovação concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida; os relatórios médico e psicológico não revelam a existência de dano irreparável ou de difícil reparação necessários para o deferimento do pedido; a simples menção de que a demora na realização das cirurgias pode acarretar dores na coluna da Agravante não é suficiente para o deferimento do pleito.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem custas e sem honorários advocatícios.